Tribunal: TJSP
Processo: 1001106-93.2021.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DÚVIDA – REGISTRO DE IMÓVEIS – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA ATÉ A SUSCITAÇÃO DA DÚVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NO TRANSCORRER DO PROCEDIMENTO DE DÚVIDA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – DÚVIDA PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.